Tribunal: TJES
Processo: 5020350-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020350-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5020350-18.2021.8.08.0024

EMB
T
E
:

BANCO PAN S/A

EMB
D
A
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
OCORRÊNCIA – APELO DO BANCO PAN S/A – REDUÇÃO DA MULTA FIXADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias
relevantes
, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
No caso em tela a omissão decorreu da ausência de análise do pedido da parte em que pugnava pela redução ainda maior da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

I
II
–
Estando a multa reduzida pelo juízo em patamar razoável, sem que venha a perder o seu caráter punitivo, não há razão para alteração do
decisum
.

I
V
– Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5020350-18.2021.8.08.0024

EMB
T
E
:

BANCO PAN S/A

EMB
D
A
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
o recorrente alega a omissão quanto a análise do seu argumento recursal atinente a ausência de proporcionalidade da multa administrativa fixada pelo ente municipal.

De plano, embora tenha sido debatido à exaustão, entendo que o referido tema não foi analisado sob a ótica do embargante, no sentido de ser reduzido ainda mais aquele valor fixado pelo julgador originário, logo, restou omisso o acórdão.

E nesse caminhar, com o objetivo de sanar a omissão, registro que o então apelante, aqui embargante, discutia a a necessidade de redução da multa imposta pelo Procon municipal em patamar ainda maior do que o verificado na sentença, que foi de 50%.

Entrementes, entendo que não é o caso de acolhimento da referida tese, uma vez que o magistrado singular bem ponderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo em 50% a multa administrativa, sem perder de vista o fator coercitivo que a multa ainda precisa assumir.

Em suas razões, a recorrente aponta que o acórdão foi omisso porque deixou de observar que a decisão proferida na origem não lhe garantiu o direito de ampla defesa.

A sentença baseou-se no acervo jurisprudencial para demandas da mesma natureza, alcançando patamar equânime e que não é capaz de ser alterado neste momento, sob pena da sanção perder o seu caráter punitivo.

No próprio acórdão embargado foram apontadas jurisprudências que bem enfrentam a matéria e que tiveram as multas reduzidas em patamar assemelhado, vejamos:

“
[...]5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Justiça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Face a essas considerações, embora tenha restado omisso o acórdão, não há que se falar em qualquer alteração substancial no acórdão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão, fazer integrar ao acórdão fustigado o comando de conhecimento e improvimento do recurso de apelação manejado pelo BANCO PAN S/A, oportunidade em que deverá ser majorada a sua sucumbência em 2% do seu proveito do valor da multa, a título do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.